Tribunal: TJES
Processo: 5002234-95.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002234-95.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
RECORRIDO: JULIANA COSTA ZAGANELLI
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002234-95.2020.8.08.0024

RECTE.: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

RECDO.: JULIANA COSTA ZAGANELLI

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABGUINEM ABIB

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória, na qual a Autora afirma ter contratado os serviços do Google Ads, para fins de campanha específica, com limitação do valor e do tempo da publicidade no ano de 2019. Aduz ter sido surpreendida com a cobrança pela Ré de R$4.926,71, não obstante não possuir mais relação jurídica com a Requerida após o término da campanha contratada. Argumenta ter tentado sem êxito solucionar administrativamente o problema, motivo pelo qual alega ter quitado a quantia cobrada, com vistas a conseguir cancelar sua conta junto à Ré e a evitar a negativação de seu nome.

Em razão dos fatos, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como postula pela condenação da Ré no ressarcimento de R$4.926,71, além de condenação em danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por JULIANA COSTA ZAGANELLI, resolvendo o mérito a teor da norma do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

A) CONDENAR a Requerida no pagamento a Autora de
R$4.926,71 (quatro mil e novecentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos), a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso da Autora
e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local;

B) CONDENAR a Requerida no pagamento a Autora de
R$3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral
, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.

Irresignada, a empresa ré apresentou RI objetivando o reconhecimento da incompetência dos Juizados, ao argumento de existência de cláusula compromissória de arbitragem e no mérito a reforma da r. sentença.

Por sua vez, em sede de contrarrazões, a autora pugnou pela manutenção do julgado.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Primeiramente passo a analisar a preliminar de incompetência do juizado especial cível em razão da clausula de arbitragem. Pois bem, como elucidado pela r. sentença, a cláusula compromissória é nula quando imposta ao consumidor, como é o caso dos autos. Isso porque, trata-se de contrato de adesão, sob o qual as cláusulas não poderiam ser negociadas pelo consumidor.

Sendo assim REJEITO a preliminar pois não há qualquer prova de ter a Requerente consentido voluntariamente em submeter eventual litígio à arbitragem.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

Em síntese, trata-se de relação de consumo, em que a recorrida narra que a prestação de serviço não se deu nos moldes contratados o que resultou em cobrança incompatível e abusiva.

Restou evidente que a Recorrente não foi capaz de comprovar a legalidade das cobranças nem mesmo comprovou qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da recorrida.

Bastava a recorrente ter comprovado que a campanha da recorrida ainda estava válida, e por isso, haveria justificativa para as cobranças dos serviços, mas não o fez.

Nos termos do art. 39, III do CDC, é vedado ao fornecedor enviar ou entregar ao consumidor qualquer produto ou fornecer qualquer serviço sem solicitação prévia, como no caso dos autos.

Portanto, caracterizada está a falha na prestação do serviço, e sendo assim observa-se a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar, haja vista o defeito na prestação de serviço e do ato negligente pela empresa recorrente.

Sendo assim, entendo por correta a decisão do juiz singular que determinou o ressarcimento do valor de R$4.926,71, “já que não provou a Requerida o estorno dos valores, mormente quando considerado que sequer há o código de autorização de estorno junto à operadora de crédito, não sendo a tela unilateral juntada pela Ré suficientemente para corroborar a devolução do valor”.

Deveria a recorrente agir com o máximo de cautela ao realizar a cobrança de seus clientes a fim de evitar problemas futuros, como o exemplo do caso em tela.

O
dano moral
, em casos como o presente, ocorre de forma patente, uma vez que um problema como este, que é de fácil solução, faz o consumidor se sentir, por vezes impotente, diante do descaso da recorrente, a qual, por evidente desorganização, não busca solucioná-lo, precisando a requerente buscar a tutela jurisdicional.

Sobre o valor da reparação, em tema de responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, tem prevalecido a teoria da natureza satisfatório-punitiva. A sanção deve buscar a sua dupla finalidade: retributiva e preventiva. Justamente por isso, a quantificação deve ser fundada, principalmente, na capacidade econômica do ofensor, de modo a efetivamente gravar-lhe o patrimônio pelo ilícito praticado e inibi-lo de repetir o comportamento antissocial, bem como prevenir a prática da conduta lesiva. De outra parte, a jurisprudência recomenda a análise da condição social da vítima, da gravidade, natureza e repercussão da ofensa, da culpa do ofensor e da contribuição da vítima ao evento, à mensuração do dano e de sua reparação.

Considerando que a quantia fixada representará alívio a recorrida e exercerá para a recorrente, função punitiva e preventiva de atos similares, considerando, em especial, a oferta de valores a título de acordo, escopo maior dos juizados especiais cíveis, entendo que o
quantum
arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo magistrado de piso está em patamar o qual reputo justo e razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vez que atende a dupla finalidade punitivo-pedagógica, e arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal, e condizente com as peculiaridades do caso.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter irretocável a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.